Tribunal: TJSP
Processo: 2318662-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Usucapião. Decisão que determinou aditamento da petição inicial para delimitar o imóvel; indicar e qualificar corretamente os polos da lide bem como a juntada de documentos indispensáveis para regular processamento do feito. Insurgência da Agravante. Irresignação que não comporta acolhimento. Decisão que observa o princípio da especialidade objetiva. Inteligência do artigo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Usucapião. Decisão que determinou aditamento da petição inicial para delimitar o imóvel; indicar e qualificar corretamente os polos da lide bem como a juntada de documentos indispensáveis para regular processamento do feito. Insurgência da Agravante. Irresignação que não comporta acolhimento. Decisão que observa o princípio da especialidade objetiva. Inteligência do artigo 176 da Lei de Registros Públicos. É dever da parte instruir o feito com as informações necessárias ao conhecimento do pedido. Recurso improvido. Decisão mantida.